Tribunal: TJSP
Processo: 1017095-22.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreiro. Nexo comprovado pela vistoria. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu a obreiro. Nexo comprovado pela vistoria. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11o, do NCPC, do NCPC.

Recurso do autor e reexame necessário parcialmente providos. De ofício, dispõem-se quanto aos consectários legais da condenação. Tutela antecipada concedida para determinar a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614975
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017095-22.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FERNANDO ALVES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso do autor e ao reexame necessário, com determinação de
suspensão do processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos
Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017095-22.2019.8.26.0564 -Voto no 17258
2
VOTO No 17258
Apelação/Reexame Necessário: 1017095-22.2019.8.26.0564
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Fernando Alves Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - LER/DORT. Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência de doença
do trabalho, conforme reconhecido pela perícia a que se
submeteu a obreiro. Nexo comprovado pela vistoria. Benefício
devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício
devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos
termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da
matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente
pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos
Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os
processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE -
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual e termo final a serem fixados em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, §§ 3o, 4o, II, 11o, do NCPC, do NCPC.
Recurso do autor e reexame necessário parcialmente providos. De
ofício, dispõem-se quanto aos consectários legais da condenação.
Tutela antecipada concedida para determinar a imediata
implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia
suspenda-se o processo.
Vistos etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 183/187, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017095-22.2019.8.26.0564 -Voto no 17258
3
julgou procedente ação acidentária para a concessão de auxílio-acidente, acrescenta-se
que, inconformado, o autor interpôs recurso de apelação requerendo a alteração da DIB
para a data do acidente de trabalho ou da emissão da CAT, a conversão do benefício
previdenciário em seu homônimo acidentário, bem como o afastamento da Súmula 111
do STJ na fixação dos honorários advocatícios.
A autarquia não apresentou contrarrazões e não houve
oposição ao julgamento virtual.
Os autos também subiram para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício de suas atividades como montador de produção na
empresa Volkswagen Do Brasil Ltda., desde 02/06/2008, mediante emprego de esforços
intensos e repetitivos, veio a ser acometido por males nos ombros e coluna, os quais
reduziram sua capacidade para o trabalho. Requereu a concessão do benefício cabível.
A demanda foi, ao final, julgada procedente para se
conceder ao segurado o benefício de auxílio-acidente, mais abono anual, devido desde o
dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anterior, com o consequente pagamento
das prestações em atraso, acrescidas de juros de mora e corrigidas monetariamente,
observado o Tema 810 do STF. Condenou-se o instituto, ainda, ao pagamento dos
honorários advocatícios no importe “10% sobre as prestações vencidas até a sentença
(STJ 111 - excluídas as prestações vincendas), se a condenação não for superior a 200
(duzentos) salários mínimos; ou (ii) 8% sobre as prestações vencidas até a sentença (STJ
111 - excluídas as prestações vincendas), se a condenação for acima de 200 (duzentos)
salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários mínimos” (fls. 183/187).
Pois bem.
De fato, o segurado faz jus ao benefício concedido.
Isso porque, foi realizada perícia médica e ambiental (fls.
98/108 e 150/154) pela qual se constatou que obreiro é portador de síndrome do
impacto nos ombros, tendinopatia punho D, síndrome do manguito rotador nos ombros e
cervicalgia, sendo os males nos ombros e punho causados pelo trabalho e as moléstias na
coluna de origem degenerativa agravadas pelo labor.
Aduziu o perito, ainda, que as doenças diagnosticadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017095-22.2019.8.26.0564 -Voto no 17258
4
incapacitam o obreiro de forma permanente para o exercício da função montador, bem
como para outras atividades que exijam “Movimentação constante e repetitiva com os
membros superiores; Associação a esforços físicos; Posicionamentos irregulares com
elevação dos ombros acima de 90 graus - linha aérea” (fl. 106).
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que a
parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo
86, da Lei 8.213/1991, assim como à transformação dos auxílios-doença previdenciários
NB: 6186010469, 6222630166 e 6245484689 concedidos por males nos ombros em seus
homônimos acidentários.
Com relação à data de início do auxílio, rejeita-se o pedido
de alteração da DIB para a data do acidente ou da emissão da CAT, pois esta C. Câmara
entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do auxílio-doença
anteriormente concedido pelas mesmas lesões, independente de tal prestação ser
previdenciária ou acidentária, que no presente caso corresponde ao dia 11/11/2018 (fls.
76 e 89), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a definição da questão.
Lembrando, ainda, que, de acordo com o §6o do art. 104 do
Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
No tocante ao cômputo dos atrasados e à fixação dos
honorários sucumbenciais, a r. Sentença merece adequações, como se verá adiante.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017095-22.2019.8.26.0564 -Voto no 17258
5
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE - Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública. O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre aqueles constantes
no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários deverão ser
fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível, nos termos do § 11,
do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência recursal do INSS.
Por fim, considerando a natureza do benefício concedido,
bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por recursos
excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo, deve ser
concedida de ofício a antecipação da tutela para a imediata implantação do benefício.
Posto isso, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do
autor para: I) afastar todas as disposições da sentença relativas aos honorários
advocatícios, o que inclui a Súmula 111 do STJ, uma vez que a sua fixação deverá ocorrer
oportunamente, em percentual e termo final a serem estabelecidos na fase de liquidação,
nos termos do art. 85, §3o, § 4o, II, e §11 do NCPC; II) condenar a autarquia a converter os
auxílios-doença previdenciários NB: 6186010469, 6222630166 e 6245484689 em
homônimos acidentários.
Por outro lado, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário para que o termo inicial ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do que
vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.
Ademais, DE OFÍCIO, determina-se que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017095-22.2019.8.26.0564 -Voto no 17258
6
conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Expeça-se ofício à autarquia para imediata implantação do
benefício, devendo a serventia, na sequência, suspender o presente feito em
cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1017095-22.2019.8.26.0564
Nome do(a) Segurado(a)
Fernando Alves Ferreira
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
11/11/20182
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.
NuncioTheophilo Neto
Relator
2
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.